Tribunal: TCU
Processo: 001.478/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2718/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Sonia Maria de Lima Silva foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Sonia Maria de Lima Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e à Sra. Sonia Maria de Lima Silva.